Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705269-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE FRANCA CAVALCANTE REPRESENTANTE LEGAL: CELIA FRANCA CAVALCANTE DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de imóvel da executada/agravante. A agravante alega, em síntese, que é idosa e que só possui esse bem imóvel, que lhe serve de residência, razão pela qual não pode ser penhorado. Requer gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja desconstituída a penhora. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o resultado da consulta ao ERIDF informa que a agravante figura como proprietária/adquirente de um único imóvel (ID 80770418 do processo originário). Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de expropriação do imóvel. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para sustar a ordem de penhora do imóvel em questão. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator